Tribunal: TJBA
Processo: 8027116-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027116-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REGINA CELIA MORENO ANDRADE e outros (4) Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: ÊXODO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CADEIA DOMINIAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS NO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. ESBULHO ANTIGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo, especialmente quando a medida pleiteada ostenta caráter satisfativo e irreversível. II. Embora o Princípio da Saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, opere a transmissão imediata da herança aos herdeiros desde a abertura da sucessão, prescindindo-se do registro formal da partilha, a ausência de individualização expressa dos imóveis no inventário extrajudicial e a pendência de atualização da cadeia registral impedem, em sede de cognição sumária, o reconhecimento do grau de certeza jurídica exigível para a concessão de medida liminar de natureza satisfativa. III. A inclusão de herdeiros no polo passivo de demanda conexa para fins de responsabilização por irregularidades praticadas no imóvel não se confunde com o reconhecimento formal da cadeia dominial apta a amparar pedido de reintegração liminar de posse, institutos regidos por pressupostos distintos. IV. O prolongamento do esbulho por lapso temporal considerável, sem a adoção tempestiva de medidas para recuperação da posse, enfraquece o requisito da urgência, porquanto ausente a contemporaneidade e a imediatidade que a tutela de urgência exige. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8027116-53.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, Estado da Bahia, tendo como Agravantes Regina Célia Moreno Andrade, Mônica Martinho Moreno, Daniela Martinho Moreno, Luiz Fernando Martinho Moreno e Álvaro Moreno Neto, e como Agravado Êxodo Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, pelos fundamentos constantes do voto condutor. Salvador/BA, 05 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR